Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721999-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ILMA ALVES SIQUEIRA AGRAVADO: LA BELLE MAISON PERSONNALISEE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ILMA ALVES SIQUEIRA contra decisão monocrática que deferiu a liminar postulada (ID. 17639581). Nas razões recursais (ID. 1775199), sustenta a embargante que interposto agravo de instrumento, foi concedido efeito suspensivo pela r. decisão ora embargada, com retenção integral dos valores bloqueados, apesar de que parte daqueles valores foi reconhecido como indevido pelo MM. Juízo de piso que determinou seu desbloqueio sem qualquer manifestação contraria do Exequente até a presente data, de modo que aquela parte do decisum tornou-se incontroversa e definitiva, eis que não faz parte da matéria aduzida no agravo de instrumento. Requer, assim, que se esclareça se poderão ser liberados em seu favor os valores apontados pela decisão agravada como indevidos pela ora embargante, uma vez que já se tornaram, inclusive, incontroversos, diante da ausência de manifestação contrária da parte embargada. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado, entretanto, a decisão foi clara ao deferir o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, na parte recorrida pela embargante, que é o objeto do recurso. Nesse contexto, eventual pretensão de levantamento de valores depositados em juízo que não se insira no objeto deste recurso deve ser direcionada ao Juízo de origem, a quem caberá analisar tal possibilidade. Assim, a decisão recorrida não incorre em quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, impondo-se o desprovimento dos declaratórios. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 27 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator